Tribunal: TJDFT
Processo: 0749542-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE EFETIVA CONSTRIÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE ATÉ 40 SALÁRIOSMÍNIMOS. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento de sentença, rejeita impugnação à penhora e autoriza a realização de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD. A agravante afirma ser idosa e sustenta que eventuais valores bloqueados seriam inferiores a 40 saláriosmínimos, o que atrairia a regra de impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC. Requer o reconhecimento da impenhorabilidade e o desbloqueio dos valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: a existência de interesse recursal para impugnar suposto bloqueio de valores cuja efetiva ocorrência não foi demonstrada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse recursal exige necessidade e utilidade do provimento, nos termos do entendimento consolidado a partir do art. 17 do CPC.
4. A decisão recorrida apenas determinou a realização de pesquisa via SISBAJUD, sem demonstrar qualquer bloqueio efetivo de valores.
5. Certidão constante nos autos de origem informa que a ordem de bloqueio restou infrutífera, inexistindo qualquer quantia constrita em nome da agravante.
6. Sem prova de constrição patrimonial, o pedido de desbloqueio torna-se prematuro, faltando utilidade ao provimento recursal.
7. Eventual bloqueio futuro deverá ser analisado pelo juízo de origem, observando-se a regra do art. 833, X, do CPC e o Tema 1.235 do STJ, que reconhece a impenhorabilidade de valores até 40 saláriosmínimos em conta bancária ou aplicação financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A inexistência de efetiva constrição patrimonial afasta o interesse recursal em agravo de instrumento que objetiva o desbloqueio de valores. 2. A análise de eventual impenhorabilidade de valores deve ocorrer apenas diante de bloqueio concretamente realizado."
_________
Dispositivos relevantes citados: Art. 17 do CPC; art. 833, X, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.235.